Tribunal: STM
Processo: 7000647-43.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
EMENTA: EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VERBETE Nº 18 DA SÚMULA DO STM. NÃO APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JMU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. O Verbete nº 18 da Súmula deste Tribunal dispõe que “o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. Consoante dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, o ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não cabendo ao Judiciário impor a realização do acordo ao Parquet. In casu, não há ilegalidade ou teratologia que permita a concessão da ordem. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000647-43.2024.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PACIENTE: VINICIUS TONELOTO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO (OAB SP154958)
PACIENTE: JULIA POMPEU DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO (OAB SP154958)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 2ª CJM - SÃO PAULO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE "WRIT" E DENEGAR A ORDEM PRETENDIDA EM "HABEAS
CORPUS", TENDO EM VISTA O ENTENDIMENTO ATUAL DESSA SUPERIOR
CORTE MILITAR, PELA NÃO APLICABILIDADE DO INSTITUTO DO ANPP NO
ÂMBITO DA JMU. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000647-43.2024.7.00.0000/SP
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: VINICIUS TONELOTO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO (OAB SP154958)
PACIENTE: JULIA POMPEU DE MENDONÇA
ADVOGADO(A): PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO (OAB SP154958)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 2ª CJM -
SÃO PAULO
EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO LIMINAR.
INDEFERIMENTO.
PERICULUM
IN
MORA.
INEXISTÊNCIA.
MÉRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
VERBETE Nº 18 DA SÚMULA DO STM. NÃO APLICAÇÃO NO
ÂMBITO DA JMU. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
O Verbete nº 18 da Súmula deste Tribunal dispõe que “o art. 28-A do Código de
Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal,
não se aplica à Justiça Militar da União”.
Consoante dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, o ANPP é
uma faculdade do Ministério Público, não cabendo ao Judiciário impor a
realização do acordo ao Parquet.
In casu, não há ilegalidade ou teratologia que permita a concessão da
ordem. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ e denegar a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.
Brasília, 05 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelos advogados Dr.
Paulo Henrique de Moraes Sarmento e Dr. Vitor Sarmento Eid, no patrocínio da Ten JULIA
POMPEU DE MENDONÇA e do Ten VINÍCIUS TONELOTO DE ARAÚJO contra a
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Decisão do Juízo da 2ª Auditoria 2ª CJM, de 15/10/2024, que indeferiu o pleito defensivo de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, deixando de
encaminhar os autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar.
No caso em referência, o MPM ofereceu Denúncia em 1º/10/2024,
incursionando os pacientes no art. 311, § 1º, do CPM (Evento 1 – INIC1, da APM nº
7000280-56.2024.7.02.0002).
O Juízo a quo recebeu a Exordial Acusatória em 15/10/2024 (Evento 73 –
RECDEN1, do IPM).
Em primeira oportunidade, a Defesa requereu a devolução dos autos ao MPM
para a apresentação do Acordo de não Persecução Penal (evento 64 do IPM).
Instado, o Parquet manifestou-se nos seguintes termos (Evento 69 –
MANIF_MPF1 do IPM):
“Pugna a Defesa constituída, no Evento 64, pelo oferecimento de ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL, com fundamento nas disposições da Lei nº
13.964/19.
Ocorre, contudo, que o mencionado diploma legal fez questão de não inserir o
instituto negocial do Acordo de Não Persecução Penal na seara processual
penal militar, sendo, portanto, um típico exemplo de silêncio eloquente, ante a
manifesta incompatibilidade entre os institutos negociais e os bens jurídicos
militares. Assim, não há omissão da legislação processual penal militar sobre o
assunto, o que afasta a invocação da analogia, nos termos do art. 3ª, “a”, do
Código de Processo Penal Militar. Há, na verdade, a adoção do princípio da
especialidade, em que o Código de Processo Penal Militar aparta a incidência
da regra geral trazida no Código de Processo Penal comum.
Além disso, as recentes decisões tomadas pela 2ª Turma do Supremo Tribunal
Federal, no Habeas Corpus nº 232.254, julgado em 29 de abril de 2024 e
relatado pelo Ministro Edson Fachin, e no Habeas Corpus nº 242.371, julgado
monocraticamente pelo Ministro Dias Toffoli, em 10 de junho de 2024, não têm
efeito vinculante. Mais disso, oportuno consignar o teor do Enunciado da
Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, que dispõe:
“O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo
de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar manifesta-se contrário à
pretensão defensiva no sentido de oferecimento de ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL nos presentes autos de ação penal militar.”
Em resposta, a Defesa requereu a remessa dos autos à Câmara de Coordenação
e Revisão do MPM (Evento 70 – Pet1 do IPM).
Ato contínuo, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar indeferiu o pleito
defensivo, com base nos seguintes fundamentos:
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Considerando que os recentes julgados proferidos pelo Supremo Tribunal
Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 232.254 e do Habeas Corpus nº
242.371, não têm o condão de vincular as decisões dos órgãos jurisdicionais da
Justiça Militar da União, este Juízo tem o entendimento de que o legislador
ordinário, ao editar a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, fez questão de não inserir o
instituto negocial do Acordo de Não Persecução Penal na seara processual
penal militar, sendo, portanto, um típico exemplo de silêncio eloquente ante a
manifesta incompatibilidade entre os institutos negociais e os bens jurídicos
militares.
Como é cediço, o termo “índole do processo penal militar” é um fator
determinante para admitir o emprego da legislação processual penal comum
aos feitos da Justiça Militar, em caso de lacuna na legislação processual penal
militar, desde que sobredita aplicação não cause gravame à sua índole,
consoante previsão delineada no artigo 3º, letra “a”, do Código de Processo
Penal Militar. Estamos diante de um conceito jurídico indeterminado de
significativa importância para o Processo Penal Militar, porquanto essa
expressão funcionará como anteparo para autorizar, ou não, a incidência de
institutos processuais extravagantes no bojo dos processos penais em trâmite
na Justiça Militar. Se não malferir a índole do processo penal militar, o instituto
da legislação comum será perfeitamente acolhido como forma de melhor
aperfeiçoar os feitos castrenses, mais precisamente suas normas processuais, e
solucionar a omissão legislativa. Colocado em risco a característica do
processo penal militar, a disposição da legislação processual penal não será
invocada para manter a lógica do sistema processual penal militar. Não é
motivo para suscitar a aplicação das regras insertas na legislação processual
penal comum se determinado assunto for tratado de maneira divergente na
legislação processual penal militar ou se não for tratado, se assim por bem
entendeu o legislador ordinário, por sua vontade, e não por questão de
esquecimento, falha.
Acerca do conteúdo da expressão “índole do processo penal militar”, o mestre
Jorge César de Assis aclara, da seguinte forma: “está diretamente ligada
àqueles valores, prerrogativas, deveres e obrigações, que sendo inerente aos
membros das Forças Armadas, devem ser observados no decorrer do processo,
enquanto o acusado mantiver o posto ou graduação correspondente. Fazem
parte da índole do processo penal militar as prerrogativas dos militares,
constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus militares e
cargos (Estatuto dos Militares, artigo 73), e que se retratam já na definição do
juízo natural do acusado militar (Conselho Especial ou Permanente); na
obrigação do acusado militar prestar os sinais de respeito aos membros do
Conselho de Justiça; a conservação, pelo militar da reserva ou reformado, das
prerrogativas do posto ou graduação, quando pratica ou contra ele é praticado
crime militar (Código Penal Militar, artigo 13); a prestação do compromisso
legal pelos juízes militares (Código de Processo Penal Militar, artigo 400),
além de outros procedimentos regimentais aptos à observância e proteção dos
basilares bens jurídicos constitucionais tutelados pela Justiça Militar: a
hierarquia e disciplina militar” (ASSIS, Jorge César de. Análise das recentes
alterações do Código de Processo Penal comum e a possibilidade de aplicação
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na Justiça Militar. Disponível em: www.jusmilitaris.com.br. Acesso em: 30 jul
2021). Para o professor Ênio Luiz Rosseto, “índole do processo penal militar é
o respeito a hierarquia, o superior julga o inferior” (ROSSETO, Ênio Luiz.
Curso de Processo Penal Militar. 1ª edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2021, p. 35).
Entendo que haverá prejuízo a índole do processo penal militar toda vez que a
incorporação de um instituto da legislação processual penal comum for hábil a
comprometer a organização e o objetivo das Instituições Militares ou da Justiça
Castrense, mormente por ser um conteúdo idealizado sem a rigidez estruturante
do processo penal militar, que elegem a hierarquia e a disciplina como bens
jurídicos dotados de máxima atenção no cotidiano forense. Por esse motivo, os
institutos negociais da Justiça Criminal não encontram abrigo no processo
penal militar, ante a impossibilidade de se barganhar com a hierarquia e a
disciplina militar. Essa discrepância de tratamento conferida aos crimes
militares quando comparada com os delitos comuns tem como propósito manter
o regular funcionamento de uma Instituição Militar para o cumprimento de sua
destinação pública atribuída pela Lei Maior. Aliás, a não adoção dos institutos
da Justiça Penal Negociada não é algo inédito na Justiça Castrense. Já foi uma
deliberação legislativa, com a inserção do artigo 90-A da Lei nº 9.099, de
26/09/1995, com redação dada pela Lei nº 9.839, de 27/09/1999.
Assim, data maxima venia, não há omissão da legislação processual penal
militar sobre o assunto, o que afasta a invocação do disposto no artigo 3º,
alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar. Há, na verdade, a adoção do
princípio da especialidade, em que o Código de Processo Penal Militar não
prevê a incidência da regra do artigo 28-A do Código de Processo Penal
Brasileiro, trazida pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019.
Outrossim, o instituto de Justiça Penal Negocial é vedado pelo E. Superior
Tribunal Militar, consoante o disposto no enunciado sumular de nº 18 da
referida Corte Superior Castrense: “O art. 28-A do Código de Processo Penal
comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à
Justiça Militar da União”.
Desta maneira, não há como se aplicar o Acordo de Não Persecução Penal na
presente Justiça Especializada, a menos que haja precedente vinculante nesse
sentido.
Ante o exposto, indefiro o pleito defensivo referente ao envio dos presentes
autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, para
fins de revisão, previsto no artigo 28-A, parágrafo 14, do Código de Processo
Penal Brasileiro, na forma do artigo 28 do mesmo diploma normativo, diante
do princípio da especialidade, do entendimento sumular nº 18 do Egrégio
Superior Tribunal Militar e do silêncio eloquente do legislador ordinário.”
Irresignada, a Defesa impetrou o presente Habeas Corpus (Evento 1, INIC1),
alegando que os argumentos para a não aplicação do ANPP na Justiça Militar carecem de
fundamentos e de análise aprofundada, configurando constrangimento ilegal e abuso de
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

poder.
Sustentou, para tanto, a possibilidade de aplicação do benefício na JMU e de
oferecimento do acordo com base na atual jurisprudência do e. STF. Em adendo, citou o
Enunciado nº 4 editado pelo Colégio de Procuradores da Justiça Militar, pela aplicabilidade
do ANPP, com base no, art. 3º, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis,
quanto para militares.
Pugnou, então, pela concessão de medida liminar alegando que “se não
garantido esse direito do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, corre-se o risco
de dano irreparável, porque este é o momento oportuno para que haja benefícios para ambas
as partes.”.
E, ao final, requereu que fosse concedida “a medida liminar para que somente
ocorra o ato da audiência de instrução somente após proferimento da posição desta Ilustre
Corte sobre o presente writ” e a “concessão definitiva da ordem de habeas corpus a fim de
anular a decisão que indeferiu o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal”.
Em 28/10/2024, indeferi a liminar pleiteada ante a ausência de periculum in
mora. Determinei, na oportunidade, a abertura de vista dos autos à PGJM (evento 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por Parecer do Subprocurador-Geral
Dr. Giovanni Rattacaso, manifestou-se pelo conhecimento do presente writ e, no mérito, pela
denegação da ordem (evento 14).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente
writ.
Insurge-se a Defesa da Ten JULIA POMPEU DE MENDONÇA e do Ten
VINÍCIUS TONELOTO DE ARAÚJO contra a Decisão do Juízo da 2ª Auditoria 2ª CJM, de
15/10/2024, que indeferiu o pleito defensivo de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
previsto no art. 28-A do CPP, deixando de encaminhar os autos à Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar.
Alega que os argumentos utilizados para a não aplicação do ANPP na Justiça
Militar carecem de fundamentos e de análise aprofundada, configurando constrangimento
ilegal e abuso de poder.
Sustenta, para tanto, a possibilidade de aplicação do benefício na JMU e de
oferecimento do acordo mesmo após o Recebimento da Denúncia, com base na atual
jurisprudência do e. STF. Em adendo, cita o Enunciado nº 4 editado pelo Colégio de
Procuradores da Justiça Militar, pela aplicabilidade do ANPP, com base no, art. 3º, alínea “a”,
do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares.
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pugna pela concessão de medida liminar, já indeferida, alegando que “se não
garantido esse direito do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, corre-se o risco
de dano irreparável, porque este é o momento oportuno para que haja benefícios para ambas
as partes.”.
Ao final, requer a “concessão definitiva da ordem de habeas corpus a fim de
anular a decisão que indeferiu o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal”.
Não lhe assiste razão.
A despeito de ver com bons olhos a integração de institutos jurídicos do estatuto
processual penal comum à jurisdição castrense, acompanho o entendimento atual desta e.
Corte de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao
âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código
de Processo Penal Militar. Tal aplicação violaria o princípio da especialidade, uma vez que
não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense.
Em outras palavras, somente a falta de um regramento específico possibilitaria a
aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar o regime processual
penal comum e o regime processual penal militar, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles.
Nessa toada, segue o teor do Verbete nº 18 da Súmula deste Tribunal, que
dispõe: “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
E, apesar do posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal em Decisões
monocráticas mencionadas pela Defesa, esta e. Corte Castrense mantém seu entendimento
sobre a inaplicabilidade do ANPP nesta Justiça Especializada, conforme os recentes julgados
abaixo:
APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CRIMINALIZAÇÃO DO
PORTE
DE
DROGAS.
CONSUMO
PRÓPRIO.
MEDIDAS
DESENCARCERADORAS
DO
ART.
28
DA
LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290
DO CPM PELA CONTIDA NOS ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. I - O
princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no âmbito
da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código
de Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de
2019, limita-se somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação
subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. II - Ademais, caso fosse admitida
a sua concessão, tal benefício não seria possível, em virtude das seguintes
razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e, dessa forma,
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso
concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção da infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se
maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da
ação penal, o qual não pode ser celebrado em fase recursal. [...]. VII -
Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000762-
98.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/04/2024, Data de Publicação: 02/05/2024)
(grifo nosso);
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE
CUSTÓDIA. HIGIDEZ. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DELITO DE
PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. INSTITUTOS DAS LEIS Nº
11.343/2006 E Nº 9.099/1995. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO.
ARTS. 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
PENAS
RESTRITIVAS
DE
DIREITO.
INAPLICABILIDADE.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A inaplicabilidade do ANPP, no âmbito
desta Justiça especializada, está consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula
de Jurisprudência desta Corte Castrense. Ademais, no caso concreto, em
procedimento próprio instaurado para analisar o pedido defensivo, o
Representante Ministerial oficiante decidiu pelo seu arquivamento.
Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. [...]. Negado provimento à Apelação.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000718-79.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação:
24/04/2024) (grifo nosso).
Noutro giro, ad argumentandum tantum, ainda que se admitisse a aplicação do
referido acordo, este não é um direito subjetivo do réu. O ANPP é uma faculdade do
Ministério Público, como dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal comum:
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado
formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou
grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério
Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente: [...] (grifo nosso).
A discricionaridade na celebração de acordos pelo Órgão Ministerial já foi,
inclusive, objeto de decisum do e. Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA
PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA.
VOLUNTARIEDADE. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO
JUDICIALMENTE
EXIGÍVEL.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual,
de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as
partes celebrantes. Precedentes. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não
detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória,
impor ao Ministério Público a celebração de acordo de colaboração
premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada
indicação das razões que, na visão do titular da ação penal, não
recomendariam a formalização do discricionário negócio jurídico processual.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgR no MS 65.693, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020) (grifo nosso).
No mesmo sentido também já se pronunciou o e. Superior Tribunal de Justiça
sobre o ANPP, conforme os recentes julgados a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERA ÇÃO
"GRÃO BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
PACIENTE QUE INTEGRA A CÚPULA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ALTAMENTE
ESTRUTURADA.
INSUFICÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA
PRISÃO.
INCABÍVEL
INFERIR
REGIME
PELA
VIA
DO
WRIT.
OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANPP
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
SUBJETIVO
DO
INVESTIGADO.
FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 5. Esta Corte Superior fixou entendimento no sentido de
que "O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do
investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as
peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente
para a reprovação e a prevenção da infração penal" (AgRg no REsp n.
1.912.425/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
20/3/2023, DJe de 23/3/2023). 6. O Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou no sentido de que, "Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir
da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela
devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder
Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não
persecução penal" (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022). 7. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no RHC n. 185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de 1/3/2024) (grifos nossos);
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
TENTADO.
FUNDAMENTAÇÃO PARA RECUSA DO OFERECIMENTO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. TESE NÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO
DETERMINAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO A OFERTA DO ANPP.
AFASTAMENTO
DA
MAJORANTE
DO
REPOUSO
NOTURNO
E
UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
E
MULTA.
NÃO
RECOMENDÁVEL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. "Cuidando-se de faculdade
do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do
acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos
legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que
oferte o acordo de não persecução penal (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022)"
(AgRg no REsp n. 2.018.531/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de 11/10/2023). [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp n. 2.348.797/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024) (grifo nosso).
Assim, não cabe ao Judiciário impor a realização do acordo ao Ministério
Público. In casu, tanto o Promotor de Justiça Militar como a PGJM, órgão máximo do
Parquet Castrense, posicionaram-se contrariamente ao oferecimento do acordo aos pacientes
(Evento 14 – PARECER).
Por fim, saliento que, no julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000,
ocorrido em 19/11/2024, o Plenário do STM decidiu que o Acordo de Não Persecução Penal
não se aplica na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de
militar do acusado.
Não há, portanto, ilegalidade ou teratologia que permita a concessão da ordem.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o presente writ e de denegar a ordem
pretendida em Habeas Corpus, tendo em vista o entendimento atual dessa Superior Corte
Militar, pela não aplicabilidade do instituto do ANPP no âmbito da JMU.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367484v3 e do código
CRC c032c425.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2024, às 23:23:23
7000647-43.2024.7.00.0000
40001367484 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR